Tribunal: TJMT
Processo: 1056929-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056929-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MORAES QUEIROZ FONTES DO NASCIMENTO - CPF: 883.864.651-15 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZANDRA MORAES QUEIROZ FONTES DO NASCIMENTO

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1056929-66.2019.8.11.0041 – Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

- julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Suspensa por força de eventual assistência judiciária gratuita.

Inconformada em suas razões a Apelante alega em síntese, que realizou um empréstimo no valor de R$ 2.106,00 (dois mil cento e seis reais), que seria descontado diretamente em sua folha de pagamento.

No entanto, para sua surpresa o empréstimo era de cartão consignado.

Que tão somente o pagamento em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, dá ensejo ao crescimento desenfreado da dívida, em efeito cascata, tanto é que, nas faturas subsequentes, o saldo devedor sempre era superior ao anterior, porquanto os encargos contratuais devidos, a cada mês, sempre superam as amortizações mensais.

Assevera que a dívida não tem fim, tornando-se perpétua, posto que tomou emprestado em 2012 a importância R$ 2.106,00, já pagou R$ 10.490,64 até novembro/2019 e ainda, deve R$ 1.787.18.

Aduz que nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente. Se a apelante tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo consignado, com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartão de crédito, que é o juro mais caro do mercado. Não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização do crédito rotativo do cartão de crédito.

Que sua vontade era celebrar contrato de mútuo, mediante pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros baixos.

Ainda, que era dever do fornecedor esclarecer todas às nuances do objeto do contrato, o que não ocorreu in casu.

Assevera que o CDC estabeleceu os direitos básicos dos consumidores e princípios norteadores das relações de consumo, como a vulnerabilidade, a boa-fé, a confiança e a transparência, com o escopo de assegurar a harmonização dos interesses das partes e equilíbrio no mercado de consumo (art. 4o, caput, I e III, CDC). Os princípios jurídicos do CDC servem para dar segurança aos contratantes e indicar os parâmetros para a interpretação de práticas abusivas.

Alega que deve ser afastado o argumento de que o consumidor estaria ciente das cláusulas contratuais, tendo com elas anuído, porquanto quando do saque do valor disponibilizado, a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada, até porque o instrumento contratual faz referência a empréstimo e cartão de credito consignado, o que dificulta a sua compreensão e alcance, violando o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, que contrato celebrado não estabelece previamente o percentual dos juros cobrados na hipótese de realização do mútuo, o que, a toda evidência viola o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e transparência, que devem nortear as relações contratuais.

Que resta incontroverso que o empréstimo, com a comprovação de que efetivamente o valor de R$ 2.106,00 (dois mil, cento e seis reais ) foi depositado da conta corrente da Apelante.

Ressalta-se que nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito da Requerida. O Apelado transferiu através e TED para a conta da autora, que solicitou junto ao banco Apelado um empréstimo e não cartão de crédito, tendo em vista o valor tomado a título de empréstimo fora depositado diretamente na conta corrente de titularidade da Apelante.

Sustenta que restou caracterizado o vício de vontade de contratar por dolo, art. 154 Código Civil.

Defende a inversão o ônus da prova, bem como a necessidade de prova pericial contábil.

Que a perícia impõe-se necessária na medida em que é prova eminentemente técnica e, desta maneira, só podendo ser efetivada por profissional especializado e que seja investido da função judicial.

Sustenta a nulidade do
decisum
objurgado e a violação aos princípios legais, dever de informação, boa-fé objetiva e da equidade e da confiança; bem como violação ao Código Civil e ao Código do Consumidor.

Ainda, violações a Lei e a Constituição.

Prequestiona toda matéria.

Requer o recebimento do presente recurso, a concessão do benefício da Justiça gratuita, uma vez que a Apelante não tem como arcar com as custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família;

A reforma da sentença prolatada, para julgar totalmente procedente o presente recurso, com o reconhecimento dos juros extorsivos praticado pela Apelado, e a majoração da condenação em indenização por danos morais e materiais sofridos, a patamares que não enriqueçam o consumidor, mas que também não estimule o fornecedor a reincidir no ato ilícito.

O arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.o 46557031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZANDRA MORAES QUEIROZ FONTES DO NASCIMENTO

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1056929-66.2019.8.11.0041 – Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

- julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Suspensa por força de eventual assistência judiciária gratuita.

Pois bem, em que pese as alegações da Apelante, verifico que o instrumento firmado pelas partes em 27/02/2012, trata-se “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO (id no 46557011).

Dá análise do referido termo, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento da autora de que acreditava estar contratando a modalidade de “empréstimo consignado”.

No “item III” do referido termo consta: “Valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura (...)”, contando em seguida o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

No item “VI – Declarações do (a) ADERENTE”, consta: “5 – O (A) ADERENTE declara conhecer e estar apto a efetuar qualquer negócio

com o BMG, entre os quais, contratação de novas operações de empréstimo ou financiamento, renegociações, saque em dinheiro, tudo dos limites de margem consignável, mediante utilização do cartão, seja pelos terminais de auto-atendimento (ATM/POS), pelo “Internet Banking”, pela Central Telefônica e quaisquer outros meios eletrônicos disponibilizados pelo Banco BMG S/A, com utilização da SENHA, e, ainda, obter informações de créditos realizadas.”––

Dessa forma, a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada, pela Autora, bem como seu conhecimento quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

As cláusulas constantes no contrato foram claras no sentido de se tratar de contratação de cartão com desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura mensal, ausente nos autos qualquer evidência de dolo ou erro no momento da contratação.

Entretanto, optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”. (N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Mister consignar, apesar de afirmar em suas razões recursais que (id.n.46557026-pág.9): “(...)

nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito da Requerida. O Apelado transferiu através e TED para a conta da autora, que solicitou junto ao banco Apelado um empréstimo e não cartão de crédito, tendo em vista o valor tomado a título de empréstimo fora depositado diretamente na conta corrente de titularidade da Apelante.”; fato é,

que a autora utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id.no 46557013-pág41 / 46557014 -pág.2 a 5), contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Ressalte-se que a Apelante/Autora sequer impugnou a contestação apresentada pelo Apelado.

Quanto à alegação da autora de que os juros previstos no contrato de cartão de crédito devem ser equiparados ao do contrato de empréstimo consignado, razão não lhe assiste.

Incabível equiparar o contrato de cartão de crédito em discussão ao empréstimo consignado, uma vez que neste tipo de contrato o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Por certo, referida circunstância influencia diretamente nas taxas de juros que incidem sobre as diferentes modalidades de empréstimo. É que a composição das taxas remuneratórias é baseada, primordialmente, no risco de inadimplemento do contratante. Dessa forma, resta indevida a equiparação das taxas de juros pretendida pela recorrente.

Vejamos o entendimento:

"PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS Nos 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE. - É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes. - Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito. - Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado. Liminar deferida." (STJ - MC: 14142 PR 2008/0090660-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/06/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 16/04/2009) (grifo nosso).

Inexiste, pois, conduta irregular por parte da instituição financeira.

Por fim, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, bem como cobranças abusivas, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da relação contratual. Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020